Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-49.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-49.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ANTONIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença julgou procedente o pedido revisional formulado por uma consumidora idosa e analfabeta, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 987,22% ao ano, pactuada em contrato de empréstimo pessoal, e determinar sua readequação à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar se a decisão monocrática agravada, ao manter o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira sustenta a legalidade da taxa pactuada, atribuindo-a ao elevado risco da operação de crédito, e alega que a análise judicial não pode se limitar à comparação com a taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 297), o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para coibir práticas e cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) admita que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indique abusividade, a mesma orientação jurisprudencial ressalva a possibilidade de revisão em situações excepcionais, desde que a abusividade fique demonstrada no caso concreto, com base nas suas peculiaridades.

A taxa de juros de
987,22% ao ano
, estipulada no contrato em questão, não representa uma mera dissonância em relação à média de mercado, mas uma desproporção manifesta e extraordinária, que extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Tal percentual, confrontado com a taxa média para operações da mesma natureza à época da contratação, evidencia a onerosidade excessiva imposta à consumidora, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

As circunstâncias particulares do caso, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade da consumidora
– pessoa idosa e analfabeta –, exigem uma análise ainda mais criteriosa da abusividade. O argumento do "alto risco" da operação, embora seja um fator na composição do custo do crédito, não confere à instituição financeira uma autorização irrestrita para a imposição de encargos que violem a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar as conclusões da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas e rechaçadas. A insistência da instituição financeira em defender uma taxa de juros de patamar exorbitante, já declarada abusiva em primeira instância e em decisão monocrática, denota o intuito protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Advertência à parte agravante de que a interposição de novo recurso com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa processual.

Tese de julgamento:
"[1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários possui caráter excepcional e pressupõe a cabal demonstração de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, servindo a taxa média de mercado como um referencial para essa análise.] [2. Configura-se a onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial quando a taxa de juros contratada se mostra extraordinariamente desproporcional à média de mercado para operações da mesma espécie, notadamente em contratos celebrados com consumidores hipervulneráveis, não sendo o argumento do alto risco da operação, por si só, suficiente para validar encargos de patamar exorbitante.] [3. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos contra decisões consistentes e bem fundamentadas sobre a matéria pode configurar propósito manifestamente protelatório, sujeitando a parte à imposição das sanções processuais cabíveis.]"

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 421 e 422 do Código Civil; Arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 932, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000877-49.2019.8.05.0088
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
ANTONIA BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.